Tribunal: TJSP
Processo: 1002962-91.2019.8.26.0590
Classe: Remessa Necessária Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Alberto Gentil
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-31
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO – Males colunares e joelhos - Comprovação pericial das lesões, do nexo causal e da incapacidade total e permanente do segurado para o trabalho – Aposentadoria por invalidez devida – Recursos oficial e voluntário da autarquia parcialmente providos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000600797
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Remessa Necessária Cível no 1002962-
91.2019.8.26.0590, da Comarca de São Vicente, em que é recorrente JUÍZO EX OFFICIO,
é recorrido NELSON GOMES SANTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte aos recursos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS MONNERAT
(Presidente) e ALDEMAR SILVA.
São Paulo, 31 de julho de 2020.
ALBERTO GENTIL
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1002962-91.2019.8.26.0590 -Voto no
2
Apelação Cível no 1002962.91.2019.8.26.0590
Comarca de São Vicente.
17a Câmara, Seção de Direito Público.
Rcte. Juízo Ex Officio.
Rcdo. Nelson Gomes Santos.
Interessado Instituto Nacional do Seguro Social INSS.
Juiz Artur Martinho de Oliveira Júnior.
Voto no 36.722
Vistos.
ACIDENTE DO TRABALHO Males colunares e joelhos -
Comprovação pericial das lesões, do nexo causal e da
incapacidade total e permanente do segurado para o trabalho
Aposentadoria por invalidez devida Recursos oficial e voluntário
da autarquia parcialmente providos.
A r. sentença de fls. 165/169, cujo relatório é adotado,
julgou procedente ação proposta por Nelson Gomes Santos contra o Instituto
Nacional do Seguro Social INSS, condenando a autarquia no pagamento de
aposentadoria por invalidez acidentária de 100% do salário de benefício, a partir
da cessação do auxílio-doença (05.04.2018); abono anual; parcelas em atraso
corrigidas e acrescidas de juros moratórios, submetendo-se ao reexame
necessário.
Sem recurso das partes.
Sem manifestação da Douta Procuradoria de Justiça, em
razão do Ato Normativo no 354 do Parquet.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1002962-91.2019.8.26.0590 -Voto no
3
É o relatório.
Narra o autor em sua inicial que em razão de suas
atividades laborativas (moleiro A na empresa Breda Transportes e Serviços S/A
CTPS, fls. 77/78) foi acometido de males colunares e lesões em seu joelho direito
que o incapacitam para o trabalho.
A prova técnica realizada pelo Dr. Gilmar W. Cosenza
constatou que o segurado é portador de “radiculopatia lombar”, “condropatia em
joelhos” e “lesão meniscal em joelho direito” (fls. 124). Verbis:
“O exame clínico evidenciou limitação dolorosa da flexão
lombar e dos joelhos, Sinal das pontas positivo, Sinal de Lasègue
positivo à direita, Sinal de arco de corda positivo à esquerda e Sinal
de Bragard positivo à direita (indicativos de comprometimento
lombar e ciático) e a presença de cicatrizes cirúrgicas circulares em
joelho esquerdo.” (fls.122).
E reconheceu o vistor judicial a incapacidade total e
definitiva do segurado para o trabalho.
O nexo causal entre as lesões que acometem o
requerente e suas atividades laborais foi estabelecido pelo perito judicial.
Afirmou o expert:-
“O nexo ocupacional pode ser inferido pelas características
da função de moleiro, com esforços físicos e posturas
antiergonômicas com sobrecarga para os joelhos e coluna vertebral
(...)”
Assim, de rigor a concessão de aposentadoria por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1002962-91.2019.8.26.0590 -Voto no
4
invalidez acidentária de 100% do salário de benefício (ut art. 42 da lei 8.213/91).
É devido também o abono anual, por força do disposto no
artigo 40 da Lei 8.213/91.
O termo inicial do benefício fixado na r. sentença não
comporta alteração.
Os valores pagos administrativamente a título de
benefício acidentário (em razão das mesmas moléstias aqui discutidas) após esta
data serão compensados.
A atualização monetária das parcelas em atraso
observará os critérios da Lei no 8.213/91 e suas alterações posteriores; os
respectivos índices serão definidos em execução, considerando-se, ainda, o
posicionamento do E. STF no julgamento da Repercussão Geral no 810 (RE no
870.947/SE).
Os juros de mora incidem a partir da citação, contados
englobadamente até esta data e, a partir de então, mês a mês, de forma
decrescente. Mas é de se observar, no particular, os termos do do RE
870.947/SE, tema 810 do E. STF.
A discussão quanto à incidência de juros entre a conta e
a expedição do precatório é, na atual fase processual, prematura e deverá ser
apreciada na fase de execução e somente após o pagamento do valor que vier a
ser requisitado.
Serão observados os índices previdenciários para o
cálculo da renda mensal inicial a ser implantada.
Daí
porque, ante o exposto, nos termos supra

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1002962-91.2019.8.26.0590 -Voto no
5
consignados, dou provimento parcial ao recurso oficial.
ALBERTO GENTIL
Relator
(Assinatura Eletrônica)